Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA SUBJETIVA (AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte ré visa à reforma da decisão monocrática desta Relatoria que não conhece do recurso de agravo de instrumento, em razão da inadmissibilidade por ausência de cabimento (CPC, art. 1.015) e por não enquadramento à taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante apresentou agravo de instrumento contra decisão do e. Juízo de origem que indeferiu a produção de prova subjetiva (oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da parte autora e oitiva de perito extrajudicial); (ii) em decisão monocrática, esta Relatoria inadmitiu o agravo por ausência de cabimento do recurso, bem como de urgência ou de grave ou irreparável prejuízo à parte recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em saber se é acertada ou não a decisão monocrática proferida por esta Relatoria a respeito do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela ora agravante (parte ré), em razão da manifesta inadmissibilidade por não enquadramento às situações processuais (CPC, art. 1.015), nem ser caso de urgência ou de prejuízo irreparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior.
5. A decisão proferida pelo e. Juízo de origem (indeferido o pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunha, do perito extrajudicial e do depoimento pessoal da parte autora) não desafia agravo de instrumento (ausência de típica situação no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil).
6. O indeferimento de prova oral, embora possa repercutir na instrução, não gera prejuízo irreversível, porque a matéria pode ser integralmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o).
7. A decisão originariamente impugnada entendeu ser desnecessária a prova requerida, faculdade expressada no art. 370 do Código de Processo Civil, e a parte agravante não conseguiu evidenciar a urgência ou risco de dano grave, de sorte a mitigar a taxatividade do art. 1015 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.009, § 1o, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, acórdão 2042108, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe: 18.9.2025, acórdão 1311350, rel. Desa. Gislene Pinheiro De Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 1o.2.2021.